Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749101-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA FERREIRA DE FRANCA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de condenação da parte executada/agravada por ato atentatório à dignidade da justiça e concedeu o prazo de dez (10) dias para que a exequente/agravante providenciasse a certidão de ônus dos imóveis que pretende penhorar, sob pena de suspensão da execução. Em suas razões, a agravante sustenta que a gratuidade de justiça alcança os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de qualquer ato notarial necessário à continuidade do processo judicial. Afirma que deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade de justiça, eis que a executada/agravada vem resistindo injustificadamente às ordens judiciais. Alega que a agravada foi intimada diversas vezes para indicar um imóvel que estaria desembaraçado de ônus, contudo esta não atendeu ao comando e se limitou a reiterar o pedido de suspensão da execução, o qual já havia sido negado por diversas vezes. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que o processo seja arquivado, ocasionando sua extinção antes do julgamento do presente agravo. Liminarmente, pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso para condenar a agravada às penas decorrentes do ato atentatório à dignidade de justiça e determinar a expedição de certidão de ônus dos imóveis a serem penhorados, sem custos para a agravante, em razão da gratuidade judiciária que lhe foi concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, salienta-se que este já foi deferido pelo magistrado a quo (ID no 20435528, do processo de referência), sendo desnecessário novo pedido em sede de recurso de agravo, uma vez que este é mantido em segundo grau. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano, este emerge de eventual suspensão do cumprimento de sentença, caso a parte agravante não apresente as certidões de ônus no prazo assinalado pela decisão recorrida. No tocante à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão à agravante apenas quanto ao pedido para expedição de certidão de ônus dos imóveis sem custos, eis que, nos termos do que dispõe o art. 98, § 1o, inciso IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Com relação ao pedido de condenação da parte executada/agravada por ato atentatório à dignidade da justiça, em uma primeira análise, não restou evidenciada a prática dolosa de ocultação de bens com o intuito de frustrar a execução. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020 12:36:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator